Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739042-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE LEMOS LEITE DOMINGUES AGRAVADO: BRUNO NUNES PERES, MAURICIO COELHO MADUREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE LEITE DOMINGUES (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por BRUNO NUNES PERES e outro em desfavor do ora agravante, não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 248514600 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença iniciada por BRUNO NUNES PERES e MAURICIO COELHO MADUREIRA em desfavor de HENRIQUE LEITE DOMINGUES, objetivando o recebimento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.213,41 (mil, duzentos e treze reais e quarenta e um centavos). Os aludidos honorários decorrem de sentença proferida nos autos de embargos à execução, inicialmente julgados improcedentes, mas subsequentemente reformados em sede recursal. A instância revisora, por meio de acórdão, deu provimento à Apelação interposta pelo executado, promovendo o decote de valores indevidos relativos a taxas de serviço e ISS da execução original (ID 209134778). Após, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo exequente originário, restou reconhecida a sucumbência recíproca das partes, com a consequente readequação da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução (ID 209135345). O executado, HENRIQUE LEITE DOMINGUES, apresentou exceção de pré-executividade (ID 231186241), arguindo que os cálculos apresentados nesta fase de cumprimento de sentença desrespeitam os limites objetivos do acórdão transitado em julgado, configurando, em seu entendimento, um excesso de execução e uma tentativa de enriquecimento indevido. Destaca que os honorários calculados pelos exequentes superam significativamente o que seria devido, à luz das decisões transitadas em julgado, que fixaram os valores devidos aos advogados de ambas as partes. Os exequentes, por sua vez, manifestaram-se pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade. Sustentaram, em síntese, que a matéria alegada pelo executado, qual seja, o excesso de execução, não se enquadra nas estreitas hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória e por não constituir questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão (ID 237991011). Os autos vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa de natureza excepcional, reservado à arguição de matérias de ordem pública ou àquelas que possam ser demonstradas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Sua finalidade precípua é permitir o controle dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como de eventuais nulidades intrínsecas ao título executivo, cujos vícios sejam manifestos e imediatamente perceptíveis. A alegação de excesso de execução, contudo, não se amolda à estrita moldura da exceção de pré-executividade. Por sua própria natureza, a discussão acerca do quantum devido, envolvendo a análise de cálculos complexos, a incidência de juros, correção monetária, multas e a proporcionalidade das verbas sucumbenciais, demanda, via de regra, uma cognição mais aprofundada, que extrapola os limites da prova pré-constituída. Tal exame, frequentemente, requer a confrontação de planilhas, a verificação de índices e critérios de atualização; e, por vezes, a realização de perícia contábil, o que, inequivocamente, configura dilação probatória. O ordenamento processual civil pátrio previu o instrumento adequado para a parte executada arguir o excesso de execução na fase de cumprimento de sentença: a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta peça de defesa, disciplinada no artigo 525 do Código de Processo Civil, oferece o plano apropriado para o debate de matérias como o excesso de execução, conforme expressamente previsto em seu § 1o, inciso V. Destarte, a matéria trazida à baila pelo executado, embora relevante, não se qualifica como questão de ordem pública cognoscível de ofício, nem se mostra passível de resolução sem a necessária incursão em aspectos fáticos e aritméticos que exigem um contraditório pleno e uma eventual produção probatória mais elaborada. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$21.934,99), rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento em necessidade de dilação probatória para apurar as alegações de excesso de execução e de inexigibilidade do título. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução, baseadas em prova pré-constituída, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, ou se demanda a via própria dos embargos à execução. III. Razões de decidir. 3. A exceção de pré-executividade é meio restrito de defesa, destinado à análise de matérias de ordem pública ou que dispensam dilação probatória, não se prestando para discussão de matérias que requerem produção de provas, como alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título com base em fatos controvertidos. 4. A verificação do valor efetivamente contratado, dos pagamentos realizados e da prática de juros abusivos exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de análise da matéria na via da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2008138, 0710245-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. ARTIGOS 783, 784 E 917, I E III, CPC, E ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. SÚMULA 393/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A executada, em sede de execução de título extrajudicial, suscita em sede de exceção de pré-executividade, em síntese, a inexigibilidade, a iliquidez e a falta de certeza do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução proposta, alegando que não especifica os valores das parcelas nem os critérios para sua determinação. A parte exequente defende a idoneidade do título executivo que subsidia a execução. (...) 5. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, incisos I e III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 6. Excesso de execução, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação não são matérias cognoscíveis em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC. 7. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 8. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução, inexigibilidade e iliquidez do título se mostra inadequada, devendo atentar para o disposto no art. 917, incisos I e III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2025518, 0718895-25.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) (Grifos nossos). Permitir a utilização da exceção de pré-executividade para tal fim implicaria desvirtuar o seu propósito, subvertendo a sistemática processual delineada pelo legislador. Conclui-se, portanto, que a exceção de pré-executividade apresentada não se presta ao fim almejado pelo executado, haja vista que a questão do excesso de execução, por não constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício e por demandar, em tese, dilação probatória, deve ser arguida por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, observando-se os prazos e requisitos legais específicos. À visto do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 231186241. Após a preclusão, promova o exequente o andamento do feito, devendo requerer as medidas que pretende implementar para a satisfação do débito, bem para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 76190888), alega que a exceção de pré-executividade não foi conhecida, sob a alegação de que o excesso de execução demandaria dilação probatória. Sustenta que os cálculos apresentados pelos exequentes desconsideram o comando do acórdão transitado em julgado, que determinou o decote dos valores referentes ao serviço de limpeza (taxa de serviço e ISS). Alega que a memória de cálculo apresentada ignora tais limitações, elevando indevidamente o montante da verba honorária. Defende que a jurisprudência admite a utilização da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução. Aduz que, no caso em comento, o excesso alegado decorre de simples confronto entre a decisão judicial que limitou a base de cálculo e a planilha apresentada, sendo possível a análise da controvérsia sem necessidade de prova técnica. Afirma que foram excluídas da dívida as taxas de serviço e ISS, o que gerou reflexo direto no valor da execução e, por conseguinte, no montante devido a título de honorários advocatícios. Aduz que a base de cálculo da execução foi alterada pelo acórdão da 5a Turma, modificando o valor devido a título de honorários advocatícios. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento da execução, afastando a exigibilidade dos honorários advocatícios, até o julgamento do presente recurso. O preparo foi recolhido (ID 76190889). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifico que o agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 231186246, na origem), alegando o excesso de execução, pois a planilha da dívida apresentada pelos credores estaria em desacordo com o título executivo judicial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo cabível a oposição de exceção de pré-executividade para alegar o excesso de execução, desde que as provas sejam pré-constituídas e já existentes nos autos. Depreende-se das alegações do agravante, que o excesso estaria supostamente comprovado com os documentos já anexados, pois os cálculos do credor não teriam observado o acórdão prolatado pela 5a Turma. Assim sendo, a alegação de excesso de execução não depende de dilação probatória, sendo possível verificar se houve ou não através de prova documental e já constituída, sendo despicienda a dilação probatória. Desse modo, não há, ao menos em juízo de cognição sumária, empecilho para o conhecimento da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO TÍTULO. VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte estadual, em sua fundamentação, compreendeu que apenas a questão veiculada no item VII da exceção de pré-executividade (alegação de ausência dos atributos de executibilidade do título), que encontra previsão no art. 803, I, do CPC, seria passível de ser alegada nessa via, contudo, em relação a este ponto, por demandar dilação probatória, não seria passível de conhecimento. O Tribunal de origem não teceu nenhum juízo de valor - quanto à necessidade ou não de dilação probatória - a respeito das demais matérias vertidas na exceção de pré-executividade (itens iv, v e vi), relacionadas às alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, de inadequação da via eleita e de excesso de execução (subsidiariamente), por compreender que tais questões, por não estarem previstas no art. 803 do Código de Processo Civil, não poderiam ser veiculadas nessa via (da exceção de pré-executividade). 1.1 Este entendimento, em si, não evidencia, negativa de prestação jurisdicional a respeito das matérias apontadas, na medida em que, de acordo com a compreensão adotada, não seriam nem sequer passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade. 1.2 Todavia, este entendimento desborda do posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída. 2. Esclareça-se que a deliberação desta Corte de Justiça restringe-se a reconhecer a possibilidade de tais matérias serem, em tese, veiculadas em exceção de pré-executividade. Não se está a afirmar - e nem caberia a esta Corte de Justiça dizer - que tais matérias dispensariam dilação probatória, sendo, como alega a parte ora recorrida, aferível, de plano, a partir da documentação apresentada. 2.1 Cabe, assim, ao Tribunal de origem proceder a novo julgamento do agravo de instrumento, analisando se as alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam na execução, de inadequação da via eleita, e de excesso de execução, com o detido enfrentamento da correlata argumentação expendida pela recorrente, demandam ou não dilação probatória, para efeito de cabimento da exceção de pré-executividade. 3. Nesse contexto, afigura-se adequada a decisão agravada que conheceu do agravo interposto pela parte adversa e conferiu provimento ao seu recurso especial, determinando-se que o Tribunal de origem proceda, nos termos acima referidos, a novo julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2006257 SP 2021/0334246-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) No mesmo sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. CASO CONCRETO EM QUE POSSÍVEL AFERIR A EFETIVA OCORRÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE EXECUTADA. SITUAÇÃO DE MANIFESTA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. VERIFICAÇÃO A SER FEITA POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO PODE SER NEGADA AO EXECUTADO. SITUAÇÃO EXCEPCINAL AUTORIZADORA DO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a impugnação a valores, quando necessária a produção de provas e, portanto, ausente prova pré-constituída, deve ser apresentada pelo executado via embargos à execução, instrumento processual adequado à realização de atividade cognitiva típica do processo de conhecimento para apuração da efetiva existência do alegado excesso de execução, tal como previsto no art. 917, III, do CPC. 2. Para o caso concreto, em que a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória, visto que bastante simples cálculo aritmético a ser realizado pela contadoria judicial da diferença entre o valor apresentado pelo exequente na petição inicial, com a devida atualização, e aquele apresentado em cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, foge à mais elementar dimensão da ponderabilidade como método de solução de conflito de interesses submetido a exame do Poder Judiciário negar ao executado o exercício de seu direito defesa por exceção de pré-executividade, conquanto esteja a alegar matéria que não necessita de dilação probatória 3. A notoriedade do alegado excesso da dívida reclamada com base em título executivo permite ao devedor refutar a posição de desvantagem que tem contra si, ainda que não estejamos a tratar de matéria conhecível de ofício pelo juiz. A desnecessidade de dilação probatória pela possibilidade de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor por consideração ao próprio título executivo cria situação excepcional autorizadora do pleno exercício do direito de defesa por exceção de pré-executividade. Desarrazoado afastar do alcance desse instituto a hipótese sub judice, pois a comprovação das alegações do devedor/executado não depende da realização de ampla atividade probatória, mas unicamente de simples exame comparativo dos documentos reunidos aos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1742072, 07062373720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Negritei. Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado, pois, ao que tudo indica, é possível o conhecimento da exceção de pré-executividade em relação à matéria alegada (excesso de execução). Todavia, observa-se que o juízo a quo não conheceu da referida matéria, sob alegação de via inadequada. Desse modo, a questão de fundo não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual será concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo originário conheça da exceção de pré-executividade. Isso posto, DEFIRO a liminar para determinar que o juízo a quo conheça da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora